Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-40.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016904-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOTEAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ERRO SUBSTANCIAL – PROVA DO VÍCIO DA VONTADE – AUSÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não demonstrando o autor que houve efetivo erro, quando da compra do terreno, pertencente ao Loteamento Residencial Florais da Mata, aliado ao fato de inexistir prova de que o negócio jurídico celebrado entre os litigantes apresenta vício de consentimento suficiente para invalidar o contrato de compra e venda, a confirmação da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AARON VICENTIN, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c.c Danos Morais n. 1016904-40.2021.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.º.

Em suas razões, o apelante sustenta:

a-) a necessidade de reconhecimento da nulidade do termo de rescisão contratual firmado entre as partes, confirmado pela abusividade e ilegalidade das cláusulas constantes em referido termo, que lhe impuseram desvantagem exagerada;

b-) seja declarada a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva da Apelada em razão do descumprimento de cláusula contratual;

c-) reconhecido o ilícito, seja a Apelada condenada ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pelo Apelante.

Contrarrazões no id. 189631159.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

Em data de 12/11/2019, as partes firmaram instrumento particular de Termo de Distrato, negócio jurídico perfeito, tendo como objeto a anulação do contrato de compra e venda de bem imóvel anteriormente firmado.

Como se vê do distrato anexado nos autos, o objeto do referido instrumento é a rescisão unilateral do contrato originário, o que fizeram de comum acordo, sendo certo que o Apelante, depois de detida análise do documento, acabou por anuir com os seus termos, opondo ali sua assinatura, senão vejamos:

O erro é considerado substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Todavia, ainda que se admitisse a hipótese de erro por parte do apelante, tal fato não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante, conforme estabelece o artigo 144 do Código Civil.

Ademais, para que se reconheça a possibilidade de anulação do negócio jurídico que se tem noticia, seja por erro, dolo, coação ou fraude, deve haver prova cabal do vício de vontade da parte, sendo certo que, ausentes quaisquer elementos de prova nesse sentido, não se pode reconhecer a existência do vício de consentimento.

Segundo regra de direito processual civil, à parte autora incumbe provar a situação jurídica que utiliza como fundamento do seu pedido e, no presente caso, a existência de fato constitutivo do direito desacompanhada da correspondente prova de suas alegações, obsta a procedência da tutela jurisdicional reclamada.

Forçoso concluir que não houve qualquer vício de consentimento, o Apelante pretende desconsiderar o instrumento avençado e abrir discussão quanto ao conteúdo livremente pactuado e que regulamentou a rescisão do contrato anteriormente firmado além de ajustar a importância a ser restituída ao Apelante, aliado ao fato de inexistir prova, ainda que indiciária, de que o negócio jurídico celebrado entre os litigantes apresenta vício de consentimento suficiente para invalidar o contrato de compra e venda, a confirmação da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

Cumpre ressaltar que, o valor a ser restituído ao Apelante e constante em referido instrumento foi calculado de acordo com o livremente pactuado entre as partes quando do contrato de compra e venda original, com a dedução das despesas relativas à desistência do Apelado.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024